Tribunal: CARF
Processo: 12268.000284/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12268.000284/2008-48
ACÓRDÃO
2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/10/1998
LANÇAMENTO. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SOLIDARIEDADE. ELISÃO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem e somente
será elidida mediante a apresentação das guias de recolhimento e das
folhas de pagamentos correspondentes às notas fiscais/faturas, conforme
definido pela legislação da época.
SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM.
Na solidariedade não há benefício de ordem. O poder tributante poderá
escolher o devedor que lhe convenha, na execução do crédito tributário,
sem observar qualquer determinante de precedência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12268.000284/2008-48
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem AI, lavrado em substituição a NFLD 35.436.841-9 declarada nula,
referente a valores pagos a segurados empregados contratados sob o modalidade de cessão de
mão de obra por meio de aferição indireta. O lançamento refere-se ao período compreendido
entre março e outubro de 1998.
A contribuinte recorrente, quanto aos fatos geradores, é apontada como devedora
solidária, uma vez que foi a tomadora dos serviços prestados.
Devidamente cientificada do AI, apresentou impugnação alegando, em resumo, os
seguintes pontos:
 o Auto de Infração fundamentou-se em legislação já revogada;
 - a responsabilidade solidária se aplica a cessão de mão-de-obra e o caso
presente diz respeito a contrato de desenvolvimento de software;
 - o TRF da 4a Região entende que a aferição indireta não pode ser usada quando
o Fisco não fiscalizou anteriormente a empresa prestadora dos serviços nem
quando teve acesso à contabilidade e às notas fiscais da tomadora.
Ao final requer:
 que seja declarada nulidade do AI, pois está fundamentado em legislação
revogada;
 que seja dado provimento à impugnação para o fim de reconhecer a
improcedência da exigência;
 prova emprestada quanTo aos documentos da NFLD 35.436.841-9;
No curso do feito foram realizadas diligências no sentido da anexação dos autos da
NFLD n. 35.436.841-9 e notificação da empresa prestadora dos serviços Nova Visão Informática
Ltda.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12268.000284/2008-48
3
A Nova Visão Informática Ltda, devidamente notificada, apresentou impugnação
alegando dentre outras matérias a decadência uma vez que somente veio a tomar conhecimento
do lançamento em setembro de 2009.
A DRJ, ao apreciar as impugnações, exarou a seguinte decisão:
LANÇAMENTO. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SOLIDARIEDADE. ELISÃO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem e somente será
elidida mediante a apresentação das guias de recolhimento e das folhas de
pagamentos correspondentes às notas fiscais/faturas, conforme definido pela
legislação da época.
SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM.
Na solidariedade não há benefício de ordem. O poder tributante poderá escolher
o devedor que lhe convenha, na execução do crédito tributário, sem observar
qualquer determinante de precedência.
TERCEIROS. SOLIDARIEDADE.
De acordo com o Parecer CJ/MPAS n° 1.710, de 07/04/99, não há
responsabilidade solidária na cobrança de contribuições para Terceiros para
nenhuma empresa.
EMPRESA PRESTADORA. DECADÊNCIA
Prevalece a decadência para a empresa prestadora que somente foi cientificada
após decorrido o lapso temporal estabelecido pela legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Reconhecida a decadência apenas em relação à empresa prestadora dos serviços, a
contribuinte BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S/A apresentou recurso voluntário sustentando
os mesmo argumentos e fundamentos aduzidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12268.000284/2008-48
4
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Fundamentação Legal
Quanto a afirmação de que o presente Auto de Infração carece de fundamentação
legal vale ressaltar que tal alegação não merece prosperar pelos seguintes
motivos:
Este Auto de Infração foi lançado também com fulcro no instituto da
solidariedade e valeu-se da aferição indireta. Os fundamentos legais tanto da
solidariedade quanto da aferição indireta encontram-se registrados às fls. 08 dos
autos, no relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito. Portanto, no que
concerne a esse item da defesa não há nenhuma possibilidade de se dar razão à
impugnante.
Em seguida diz a impugnante que o crédito foi fundamentado no Decreto n°
2.173, de 1997, e que essa legislação foi revogada pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Sem cabimento tal alegação, eis que a fundamentação legal apresentada neste
Auto de Infração é detalhada de forma precisa, apresentando a legislação de
regência da época.
Nesse sentido, mesmo que haja a revogação de algum ato, tal ato continuará
regulando os fatos geradores ocorridos no período de sua vigência, a teor do que
preceitua o caput, do art. 144, do CTN:
(...)
De registrar que a utilização da aferição indireta no caso decorreu, como registrado
no relatório fiscal (fl. 21 - item 6 – Observação Complementar), do fato da tomadora não ter
comprovado que a prestadora tenha realizado os recolhimentos pertinentes.
O CARF possui súmula que trata da obrigação do tomador, independente de
exigência prévia ao prestador, de comprovar o recolhimento. Eis o teor da súmula no 209:
As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de serviços,
ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, cabendo ao tomador de serviços,
na qualidade de responsável solidário, comprovar o efetivo recolhimento.
Com isso, correta a conduta da fiscalização.
Segue a decisão da DRJ.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12268.000284/2008-48
5
Dos Serviços Prestados
Diz a impugnante que os serviços contratados com a Nova Visão Informática não
se enquadram na situação registrada pela Auditoria Fiscal, já que nenhum dos
serviços prestados está listado na relação do art. 219 do Decreto 3.048, de 1999.
Primeiro é preciso lembrar que este Auto de Infração refere-se a período regido
pelo Decreto 2.173, de 1997. Depois o que se verifica é que o contrato, com
relação aos serviços prestados, diz que a contratada desenvolverá para a
contratante Programas de Trabalho especificas (fls. 37 da NFLD 35.436.841-9),
mas não diz que trabalhos específicos são esses.
Já nos documentos acostados aos autos da mesma NFLD, documentos esses
juntados pela própria empresa, constam pagamentos pela prestação de serviços
de informática (fls.43 e seguintes), o que bem demonstra quais eram
efetivamente os serviços prestados pela empresa.
E nesse sentido, a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176, de 05 de dezembro de
1997, que teve vigência até 10 de dezembro de 1998, quando foi revogada pela
OS INSS/DAF n° 195, portanto em vigor na época dos fatos geradores, estabelecia:
1.2. Enquadram-se nesta modalidade, desde que satisfaçam os
requisitos deste item, dentre outras, as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
fi transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática. (Grifei).
Mesmo não se aplicando ao caso, o Decreto n° 3.048, de 1999, no seu artigo 219,
também é muito claro ao tratar sobre o assunto, quando estabelece que:
§ 2° - Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes
serviços realizados mediante cessão de mão-de obra:
V — digitação e preparação de dados para processamento:
XII — treinamento e ensino;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos
Por outro lado, a empresa fala da Ordem de Serviço n° 203, de 1999. Ora, esta
Ordem de Serviço foi emitida em 29 de janeiro de 1999, portanto não se refere ao
período lançado neste Auto de Infração.
Assim, aqui também não há como acatar as alegações da autuada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12268.000284/2008-48
6
Da Responsabilidade Solidária
A impugnante, a seguir, diz que a responsabilidade solidária foi excluída pela OS
203, de 1999. Mais uma vez lembramos que este Auto de Infração se refere a
fatos geradores relativos ao período de 03/1998 a 10/1998 e era regulado pela OS
INSS/DAF 176, de 1997.
Quanto ao mecanismo utilizado pela fiscalização, ou seja, a aferição indireta,
também não há nada a reparar.
Veja-se que a NFLD anterior foi anulada precisamente por deixar de registrar os
fundamentos legais da aferição indireta. Caso a Fiscalização não se omitisse com
referência a tais fundamentos, os autos teriam seu prosseguimento normal com a
consequente procedência do lançamento.
Diz o Acórdão prolatado pelo CRPS:
Portanto, ao apurar as contribuições previdenciárias de forma
indireta, sem indicar no procedimento fiscal a legislação que
respalda tal procedimento, ou mesmo que o torna legítimo, a
fiscalização descuidou-se de um dever impostergável seu, qual seja,
informar à empresa fiscalizada que arbitrará a importância que
reputar devida ante a constatação de que as informações
necessárias para o desenvolvimento da auditoria encontram-se
deficientes, o que determina, inclusive, a inversão do ónus da
prova, conforme consta no § 3" do art. 33 da Lei n°8.212/91.
Ora, se naquela NFLD ocorreu tal falha, este Auto de Infração não sofre do Mesmo
vício, pois os fundamentos legais estão todos registrados no relatório FLD --
Fundamentos Legais do Débito.
Desse modo, não é possível acatar nenhum dos pleitos formulados pela
requerente.
Assim, com supedâneo em tais fundamentos, entendo que a decisão recorrida não
merece reparos.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 199
DF CARF MF
Original